Tribunal: TJDFT
Processo: 0702387-61.2022.8.07.0015
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-27
Data de publicação: 2023-07-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-DOENÇA. ACIDENTÁRIO. NEXO DE CAUSALIDADE. AUSÊNCIA. BENEFÍCIO INDEVIDO. EXAME PERICIAL. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. INCAPACIDADE TOTAL. NÃO DEMONSTRADA.

1. O auxílio-doença acidentário é o benefício devido ao segurado que ficar incapacitado para o trabalho ou para a atividade habitual, por mais de 15 (quinze) dias, em razão de acidente do trabalho, doença profissional e doença do trabalho (Lei no 8.213/1991, art. 59). Demonstrada a ausência de nexo de causalidade entre a mazela e as atividades laborais exercidas, é inviável a concessão do benefício.

2. Comprovado por exame pericial que o segurado apresenta incapacidade parcial, permanente e multiprofissional, não é possível a concessão da aposentadoria por invalidez. Precedentes deste Tribunal.

3. Recurso conhecido e não provido.